Tribunal: TJDFT
Processo: 0003484-83.2016.8.07.0004
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0003484-83.2016.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUIZ ROBERTO PASSAMANI APELADO: FC SERVICOS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, ROMEU ANDRADE RIBEIRO JUNIOR D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível (ID. 17766677) interposta por LUIZ ROBERTO PASSAMANI em face da sentença proferida pelo Juízo da Vigésima Terceira Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual no 0003484-83.2016.8.07.0004, julgou parcialmente procedente o pedido principal assim como julgou improcedente o pedido reconvencional. Preparo recolhido em ID. 17766679 e ID. 17766680. Contrarrazões apresentadas em ID. 17766690 pugnando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso. No mérito, requer o não provimento do apelo. Intimada a se manifestar acerca de eventual não conhecimento do recurso ante a sua eventual intempestividade, a parte ora apelante apresentou suas razões em ID. 18634656. É o relatório. DECIDO. O recurso não pode ser admitido, por ser manifestamente intempestivo. Nos termos do artigo 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil, o prazo para a interposição do recurso de Apelação é de 15 (quinze) dias, estabelecendo como termo inicial a data da intimação, vejamos: Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. (...) § 5o Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias. Além disso, o art. 224 do Código de Processo Civil assim dispõe: Art. 224. Salvo disposição em contrário, os prazos serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento. § 1o Os dias do começo e do vencimento do prazo serão protraídos para o primeiro dia útil seguinte, se coincidirem com dia em que o expediente forense for encerrado antes ou iniciado depois da hora normal ou houver indisponibilidade da comunicação eletrônica. § 2o Considera-se como data de publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça eletrônico. § 3o A contagem do prazo terá início no primeiro dia útil que seguir ao da publicação. Ademais, a Lei no 11.419, de 19 de dezembro de 2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial, prevê: Art. 5o As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. § 1o Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização. § 2o Na hipótese do § 1o deste artigo, nos casos em que a consulta se dê em dia não útil, a intimação será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte. § 3o A consulta referida nos §§ 1o e 2o deste artigo deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo. (destaquei) Pelo diálogo das fontes, tratando-se de processo eletrônico, considera-se feita a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação no PJe, iniciando-se a contagem dos prazos processuais no dia útil posterior. No caso em análise, a sentença foi disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico em 16.04.2020, quinta-feira, sendo considerado publicado no primeiro dia útil seguinte. Em razão da pandemia do novo coronavírus, os prazos processuais permaneceram suspensos até o dia 30.04.2020 (Resolução no 313 do CNJ). Contudo, em face do feriado do dia trabalho (01.05.2020 – sexta-feira), a contagem do prazo para a interposição do apelo voltou a fluir no dia 05.05.2020. Consequentemente, o dies ad quem se deu em 25.05.2020, segunda-feira. Em consulta ao PJe, verifica-se que a interposição do apelo ocorreu somente no dia 28.08.2020, portanto, fora do prazo recursal. Inclusive, o Juízo de primeiro grau certificou o trânsito em julgado da sentença, conforme se verifica na certidão de ID. 17766673. Logo, deixando a parte transcorrer o prazo legal para a interposição do recurso, ocorreu o fenômeno da preclusão temporal. Ensina Marcus Vinícius Rios Gonçalves: Conforme a causa que tenha provocado a perda da faculdade processual, a preclusão pode classificar-se em temporal, lógica ou consumativa. A primeira é a perda da faculdade processual que não foi exercida no prazo estabelecido em lei. É o que ocorre se a resposta do réu não é apresentada a tempo, ou se as partes não interpõem recurso no prazo. As partes não poderão mais valer-se daquelas faculdades processuais, por não terem cumprido o ônus de exercê-las no prazo. (In Novo Curso de Direito Processual Civil, Editora Saraiva, São Paulo, 2006, 3a edição, Volume 1, pág.251). Verificado o descabimento do recurso, este não deve ser conhecido, nos termos do artigo 932 do Código de Processo Civil: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...). Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. (destaquei) Não há divergência quanto ao tema nesta Egrégia Casa de Justiça, sendo inúmeros os precedentes, conforme se pode conferir a seguir: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGATIVA DE CONHECIMENTO. INSTRUÇÃO DEFICIENTE E INTEMPESTIVIDADE. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAR O RECURSO. CIÊNCIA ELETRÔNICA PELO ADVOGADO DA PARTE. INTIMAÇÃO CONSUMADA. REJEIÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO SEM CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. PROCESSO FÍSICO. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO DA TEMPESTIVIDADE. DOCUMENTO ESSENCIAL. RECURSO INADMISSÍVEL. 1. Tratando-se de processo eletrônico, deve ser observado que a intimação de ato judicial é realizada por meio eletrônico pela ciência do advogado cadastrado no sistema com assinatura digital, na forma do arts. 2o e 5o da Lei 11.419/2006 c/c art. 270 do CPC. 1.1. Assim, não há nulidade por falta de intimação do agravante acerca do despacho que concedeu prazo para a regularização do agravo de instrumento, na forma do art. 932, parágrafo único do CPC. 2. Quanto não for manifesta a tempestividade da interposição, é inadmissível o agravo de instrumento que não vem instruído com cópia da certidão de intimação da decisão agravada, proferida em processo físico, já que falta documento indispensável à admissibilidade do agravo de instrumento, consoante dispõe o art. 1.017, I e § 3o, do CPC 3. Agravo interno desprovido. (Acórdão n.1143493, 07174718920188070000, Relator: ALFEU MACHADO 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 12/12/2018, Publicado no DJE: 17/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CIRURGIA. PONTA DE CATETER DEIXADO NO BRAÇO ESQUERDO DO PACIENTE. REVELIA. DANOS MORAIS. APELAÇÃO DO AUTOR INTEMPESTIVA. PORTARIA 12/2017 DO TJDFT. APELAÇÃO DO RÉU. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. DANOS MORAIS. CONFIGURADO. VALOR ARBITRADO PROPORCIONAL E ADEQUADO. FIXAÇÃO EM IMPORTE INFERIOR AO PLEITEADO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO VERIFICADA. SUMULA 326 STJ. ALEGAÇÃO DE MATÉRIA DE FATO PELA RÉ. PRECLUSÃO. 1. Considera-se realizada a intimação com a consulta eletrônica do advogado sobre o teor da sentença no PJe, iniciando-se, no primeiro dia útil seguinte, o prazo de 15 dias para recorrer, nos termos do art. 60 da Portaria 12/2017 do TJDFT. 1.2 O recurso apresentado fora do prazo recursal é considerado intempestivo e, em consequência, manifestamente inadmissível, o que, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC, autoriza o seu não conhecimento. [...] 10. Apelação do autor intempestiva e não conhecida. Apelação da parte ré, preliminar rejeitada e, quanto ao mérito, parcialmente conhecida e não provida. (Acórdão n.1076416, 00252080420168070018, Relator: GISLENE PINHEIRO 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 22/02/2018, Publicado no DJE: 01/03/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível em razão de sua intempestividade. Brasília, DF, 14 de agosto de 2020 16:38:29. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador